Tribunal: TJMT
Processo: 1015829-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015829-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, Competência Tributária, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MAXIMO LUIZ DE ASSUNCAO - CPF: 208.841.681-15 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO DIRETO CONTRA ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE REPRESENTANTE LEGAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. NECESSIDADE DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal ajuizada contra espólio, sem a indicação do inventariante e sem juntada da certidão de óbito, resultando em citação por edital e posterior nomeação de curador especial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a citação editalícia realizada em execução fiscal ajuizada contra espólio sem a identificação do representante legal e sem comprovação do óbito; e (ii) se, constatada a ausência desses requisitos, deve-se reconhecer a nulidade dos atos processuais e facultar ao exequente a emenda à inicial.

III. Razões de decidir

3. A execução fiscal proposta contra espólio exige, nos termos do art. 75, VII, do CPC, a identificação do inventariante ou, em sua ausência, de administrador provisório, como requisito de validade da relação processual.

4. A citação por edital, ainda que cabível em hipóteses de insucesso na localização pessoal, não supre o vício decorrente da ausência de representação legal do espólio, pois compromete o contraditório e a ampla defesa.

5. A jurisprudência do STJ reconhece que, havendo óbito anterior ao ajuizamento da execução, deve ser oportunizada ao exequente a regularização do polo passivo mediante emenda à inicial, com juntada da certidão de óbito e indicação do representante legal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A execução fiscal ajuizada contra espólio exige a identificação de seu representante legal para viabilizar a citação válida e o regular processamento da ação. 2. A ausência de indicação do inventariante ou administrador provisório configura vício de representação, cuja correção deve ser oportunizada por meio de emenda à petição inicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 75, VII, e 485, IV; CTN, art. 131, III; L. 6.830/1980, art. 4o, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.559.791/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 22.11.2016; TJMT, AInt 1012105-72.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 20.4.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Espólio de Máximo Luiz de Assunção
, contra a decisão, proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1004267-09.2023.8.11.0002, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada.

Em suas razões recursais, o Agravante alega, inicialmente a nulidade da citação, sob o fundamento de que
Máximo Luiz de Assunção
já havia falecido à época do ajuizamento da execução fiscal.

Defende que, havendo óbito anterior à propositura da demanda, a execução deveria ter sido ajuizada diretamente contra o espólio, devidamente representado por inventariante ou administrador provisório, nos termos dos artigos 131, III, do Código Tributário Nacional e 75, VII, do Código de Processo Civil.

Argumenta que o Município de Várzea Grande, embora tenha indicado o espólio como devedor na Certidão de Dívida Ativa n. 8374/2022, deixou de identificar o seu representante legal e não apresentou certidão de óbito, o que comprometeria a regularidade da citação e do polo passivo da demanda.

Acentua que a ausência dessas providências acarreta nulidade do despacho inicial, e que deveria ter sido oportunizada ao exequente a emenda à petição inicial, a fim de sanar os vícios, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Aduz que não é possível o prosseguimento da execução fiscal sem a devida regularização da representação do espólio, sendo imprescindível a apresentação de certidão de óbito e a indicação do inventariante ou, na sua ausência, de administrador provisório, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa.

Assim, sustenta que, diante da ausência de pressuposto processual essencial, a execução não poderia ter seguimento, sendo de rigor o reconhecimento da nulidade dos atos processuais praticados até então.

Com essas razões, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reconhecida a admissibilidade da exceção de pré-executividade e declarada a nulidade dos atos processuais, inclusive o despacho inicial da execução fiscal, com a consequente determinação de emenda à petição inicial, para que o exequente regularize a representação processual do espólio, mediante apresentação de certidão de óbito e indicação do respectivo representante legal.

Sem pedido de liminar em sede recursal.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 286814387).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Espólio de Máximo Luiz de Assunção
, contra a decisão, proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1004267-09.2023.8.11.0002, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada.

Extrai-se dos autos que o Município de Várzea Grande, na data de 07/02/2023, ajuizou Ação de Execução Fiscal em desfavor do
Espólio de Máximo Luiz de Assunção
, com o objetivo de promover a cobrança do valor de R$ 4.102,45 (quatro mil, cento e dois reais e quarenta e cinco centavos), correspondente a crédito tributário de IPTU, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n. 8374/2022.

O Executado foi citado por edital, tendo em vista o insucesso das tentativas de localização pessoal.

Posteriormente, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, atuando como Curadora Especial da parte executada, apresentou exceção de pré-executividade, na qual apontou a nulidade da citação por edital, sob o fundamento de que o executado já se encontrava falecido à época do ajuizamento da ação, bem como a ausência de comprovação da legitimidade passiva do espólio, diante da não juntada da certidão de óbito e da falta de indicação do inventariante ou administrador provisório.

O Juízo de origem, ao analisar o incidente, proferiu decisão nos seguintes termos:

“[...] Vistos.

Cuida-se de objeção de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE proposta pelo Espólio de MAXIMO LUIZ DE ASSUNCAO , pugnando a extinção do feito ante o falecimento da executada antes da citação válida.

Intimado, o exequente permaneceu silente.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

De pronto, do esquadrinhar dos autos, tenho que a peça de exceção em voga não merece acolhimento. Explico.

De elementar conhecimento que a exceção de pré-executividade consagrou-se na doutrina e na jurisprudência como uma espécie excepcional de defesa no processo de execução, contudo, com abrangência temática restrita.

Trata-se de uma modalidade de defesa do executado, cujo corpo deve possuir alegações de matéria de ordem pública. Embora sem previsão legal, a exceção tem sido admitida quando se estiver diante de matérias de interesse público, apreciáveis de ofício pelo Juiz, vício aferível de plano, que torne nulo o título executivo ou a própria execução, sendo dispensável, nesse caso, a garantia do Juízo por meio de penhora dos bens da parte executada, mas sim, refere-se a tema questões de tema cognoscíveis a serem no apreciados e exauridos em sede no mérito.

In casu, do teor da presente peça de objeção, verifico que a mesma não preenche os requisitos entabulados tanto pela doutrina, como pela jurisprudência. Isto porque, nota-se que a matéria debatida não comporta matéria de ordem pública. Demais disto, nota-se, também, que a matéria aventada pela excepiente exige dilação probatória, haja vista que o objeto da referida peça de exceção refere-se acerca da ilegitimidade passiva ante o falecimento do executado, contudo não apresentou aos autos nenhum documento comprovatório válido indicando a data do falecimento, o que demanda dilação probatória.

[...]

Pelo exposto, de qualquer sorte e sob qualquer ângulo que se analise a presente peça e objeção, conclui-se que a mesma não sustém de amparo. Razão porque, REJEITO a Objeção de Pré-Executividade, eis que, consoante registrado alhures, a via utilizada não preencheu os requisitos de admissibilidade exigíveis.

Dando prosseguimento ao feito, INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão. [...].”. (id. 185699913 dos autos de origem).

Irresignada, a parte executada interpôs o presente Agravo de Instrumento, reiterando os fundamentos da Exceção de Pré-Executividade rejeitada.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à validade da citação editalícia realizada em Execução Fiscal proposta contra espólio, sem a devida identificação do representante legal e ausência de documentação comprobatória do óbito.

Trata-se de questão de ordem pública, relacionada aos pressupostos processuais de validade, que pode e deve ser conhecida de ofício pelo julgador.

O artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil estabelece de forma inequívoca que o espólio será representado em juízo pelo inventariante.

Essa representação não constitui mera formalidade, mas pressuposto essencial para a validade da relação processual, de modo que a ausência de identificação do representante legal impossibilita o exercício do contraditório e da ampla defesa, violando garantias constitucionais fundamentais previstas no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

A Lei de Execução Fiscal (LEF), em seu artigo 4o, inciso III, permite expressamente que a Execução Fiscal seja promovida contra o espólio.

Contudo, essa possibilidade não dispensa a observância das regras processuais gerais sobre representação processual, logo, a simples menção ao "espólio" como executado, sem a identificação de quem o representa, configura vício insanável que compromete toda a relação processual subsequente.

Dessarte, a citação, ainda que por edital, pressupõe a correta identificação da parte e de seu representante legal.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a execução contra devedor falecido antes do ajuizamento da ação não se submete aos institutos da habilitação, sucessão ou substituição processual.

Nesses casos, caracteriza-se ilegitimidade passiva do
de cujus
, devendo ser facultada ao autor a emenda da petição inicial para regularizar o polo passivo, dirigindo a pretensão ao espólio devidamente representado. Essa orientação encontra-se consolidada no julgamento do REsp 1.559.791/PB, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi.

Na ausência de ação de inventário ou de inventariante compromissado, o espólio será representado judicialmente pelo administrador provisório, responsável legal pela administração da herança até a assunção do encargo pelo inventariante. Essa representação deve ser expressamente indicada na inicial da execução, acompanhada da necessária documentação comprobatória, especialmente a certidão de óbito. A omissão dessas formalidades impede a válida instauração da relação processual.

Esse Tribunal de Justiça já se manifestou reiteradamente sobre a matéria, consolidando o entendimento de que a execução fiscal ajuizada contra espólio exige a indicação do seu representante legal para possibilitar a citação válida e o regular processamento da ação.

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PROPOSITURA CONTRA ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno para reformar decisão monocrática que negou provimento a apelação e manteve a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade passiva ad causam do espólio.

II. Questão em discussão:

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (i) verificar se é possível o prosseguimento da execução fiscal contra o espólio sem a regular indicação do inventariante ou administrador provisório como representante legal; e (ii) saber se a ausência de cumprimento de determinação judicial para adequação processual justifica a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. Razões de decidir:

3. A propositura de execução fiscal contra o espólio é permitida nos termos do art. 4o, III, da Lei n. 6.830/1980, desde que atendidos os pressupostos legais, incluindo a identificação de seu representante legal.

4. A regularização processual, como a apresentação de certidão de óbito e a indicação do inventariante, é imprescindível para garantir a citação válida e o adequado desenvolvimento do processo, nos termos do artigo 75, VII, do CPC.

5. A ausência de tais providências configura a falta de pressuposto processual essencial, a resultar na extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A execução fiscal proposta contra espólio exige a identificação de seu representante legal para viabilizar a citação e o regular processamento da ação. Ainda, a falta de regularização do polo passivo implica a extinção do processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular”.

________________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.830/1980, art. 4o, III; CTN, art. 131, III; CPC, arts. 75, VII e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2670058/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 22.10.2024; TJ/MT, AInt 1012105-72.2024.8.11.0000, relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.4.2024.

(N.U 1037083-44.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Vice-Presidência, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO DIRETO CONTRA O ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO INVENTARIANTE. DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto por Município contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada diretamente contra espólio, por ausência de regularização do polo passivo, ante a não apresentação de certidão de óbito e ausência de indicação do representante do espólio.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a execução fiscal pode prosseguir quando ajuizada diretamente contra o espólio, sem a identificação e qualificação do seu representante legal, seja inventariante ou administrador provisório.

III. Razões de decidir

3. A legislação permite a propositura de execução fiscal contra o espólio (art. 4o, III, da L. 6.830/1980 e art. 131, III, do CTN), desde que haja identificação do seu representante legal, conforme exige o art. 75, VII, do CPC.

4. No caso, o Município não indicou o inventariante ou administrador provisório, tampouco forneceu seu endereço, inviabilizando a citação válida e configurando ausência de pressuposto processual.

5. A inércia do exequente, mesmo após intimação judicial, legitima a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, IV e VI, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A execução fiscal pode ser ajuizada contra o espólio, desde que identificado e qualificado o seu representante legal. 2. A ausência de indicação do inventariante ou administrador provisório inviabiliza o prosseguimento do feito por vício de representação, autorizando a extinção sem resolução do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 75, VII, e 485, III, IV e VI; L. 6.830/1980, art. 4o, III; CTN, art. 131, III.

Jurisprudência relevante citada: TJSC, Agravo de Instrumento n. 5037842-51.2021.8.24.0000, Rel. Des. Jorge Luiz de Borba, 1a Câm. Dir. Público, j. 15.03.2022.

(N.U 1028610-40.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

Nesse sentido, o simples fato de o imóvel permanecer registrado em nome do falecido não supre a necessidade de adequada representação processual do espólio.

A responsabilidade tributária do espólio, prevista no artigo 131, inciso III, do Código Tributário Nacional, não dispensa a observância das regras processuais sobre representação, de sorte que o direito material não se sobrepõe às garantias processuais constitucionais.

Assim, a citação por edital, embora válida quando esgotadas as tentativas de localização pessoal, pressupõe a correta identificação da parte citanda e de seu representante legal.

No caso de espólio, essa identificação é indispensável para conferir validade ao ato citatório.

Nessa linha, a ausência de representação adequada torna ineficaz toda a sequência processual, comprometendo o exercício do direito de defesa.

O esgotamento das tentativas de localização, portanto, não supre o vício decorrente da ausência de representação legal, constituindo requisitos distintos e cumulativos para a validade da citação editalícia.

Dessa feita, a cassação da decisão agravada é medida impositiva, devendo, contudo, ser facultada ao Exequente a emenda da petição inicial, no prazo legal, para identificar adequadamente o representante legal do espólio e juntar a certidão de óbito, viabilizando a regular citação e o prosseguimento da Execução.

Forte, nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para cassar a decisão agravada e determinar a nulidade de todos os atos processuais praticados na Execução Fiscal n. 1004267-09.2023.8.11.0002, facultando-se ao Exequente, no prazo legal, a emenda da petição inicial, para identificar o representante legal do Espólio e juntar os documentos necessários à regularização do polo passivo.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025